Tribunal: TJDFT
Processo: 0744539-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744539-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO CASSIANO MEIRELLES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, FABIA CAIRES DE OLIVEIRA 01819973557, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. O autor agrava (id 52489166) contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 52489167, págs. 117-120) que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente em limitar os descontos decorrentes de empréstimos ao percentual de 30% da sua remuneração mensal (PM-DF), considerando que a demanda versa sobre consumidor superendividado (CPC 104-A). Alega, em suma, que a ordem de sobrestamento (REsp 1.863.973 - Tema 1.085) não obsta a apreciação de medidas urgentes, como no caso em comento, sendo devida a limitação requerida, que deve abranger empréstimos consignados e aqueles mediante descontos em conta-corrente, o que preserva a dignidade da pessoa humana. Assinala que a incidência do percentual de 30% deve ocorrer com base na renda mensal líquida, e não sobre a bruta, o que tem sido inobservado pelos recorridos, que ultrapassam a margem consignável, cujo valor máximo é R$ 3.585,77. Requer a antecipação da tutela recursal, para limitar os descontos a 30% dos seus rendimentos mensais, assim como para obstar a exigibilidade das demais parcelas - até a audiência de conciliação - e impedir a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 2. O tema repetitivo em questão já foi julgado, oportunidade em que restou fixada a seguinte tese: EMENTA RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. (...). 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...). (REsp 1.863.973, Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, julgado em 2022). Portanto, a pretensão do agravante afronta o citado entendimento, uma vez que a limitação prevista para os empréstimos em folha de pagamento não se aplica àqueles contratados mediante descontos em conta-corrente, não se justificando, assim, as medidas ora requeridas. 3. Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Exclua-se a agravada Fabia Caires de Oliveira, haja vista que, nos termos da decisão impugnada, não foi deduzido pedido contra tal pessoa, nem há menção dela na causa de pedir. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 30/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator